Tribunal: STF
Processo: RE 275300
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - EXCEPCIONALIDADE - FINSOCIAL - QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA CONTRIBUINTE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.



           - O Supremo Tribunal Federal, a propósito da controvérsia pertinente ao FINSOCIAL, declarou - relativamente às entidades seguradoras (RE 275.300-AgR/SP), às empresas comerciais (RTJ 147/1024) e às empresas mistas - a inconstitucionalidade das majorações das alíquotas instituídas pelo art. 9º da Lei nº 7.689/88, pelo art. 7º da Lei nº 7.787/89, pelo art. 1º da Lei nº 7.894/89 e pelo art. 1º da Lei nº 8.147/90, proclamando subsistir, até o advento da Lei Complementar nº 70/91, a vigência do Decreto-lei nº 1.940/82, com as alterações nele introduzidas anteriormente à promulgação da Carta Política de 1988. Precedentes.



           - Essa diretriz jurisprudencial não se aplica às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, pois, quanto a estas, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 7.738/89 (RTJ 149/259 - RTJ 152/971), vindo a assentar, posteriormente (RE 187.436-ED/RS), a plena legitimidade constitucional das majorações das alíquotas concernentes ao FINSOCIAL, previstas no art. 7º da Lei nº 7.787/89, no art. 1º da Lei nº 7.894/89 e no art. 1º da Lei nº 8.147/90. Precedentes.